Tribunal: TJMT
Processo: 1029056-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029056-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Jezreel Marcelo Soares Evangelista contra decisão monocrática que concedeu, parcialmente, o pedido de assistência judiciária, permitindo o parcelamento das custas judiciais. O agravante pleiteia, preliminarmente, a prorrogação do prazo recursal, sustentando substituição de patrono por motivo de suspensão da inscrição do advogado originalmente constituído, e, no mérito, a concessão de justiça gratuita, além de alegar irregularidades processuais e práticas abusivas em contrato firmado com o Banco GM S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a substituição de patrono pode ensejar a prorrogação do prazo recursal;
(ii) analisar a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em decorrência da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal do Agravo Interno expirou em 05 de dezembro de 2024, sendo o recurso interposto em 06 de dezembro de 2024, configurando a intempestividade.

4.

O art. 111, caput, do CPC/2015, estabelece que o substabelecimento do mandato não suspende, interrompe ou devolve o prazo processual já iniciado, salvo comprovação de impedimento do advogado anterior, nos termos do parágrafo único, o que não foi demonstrado.

5.

Não houve irregularidade na intimação do advogado originalmente constituído, tampouco fatos que justificassem a devolução do prazo, inexistindo fundamento para alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

6.

O benefício de justiça gratuita requer comprovação cabal de insuficiência de recursos, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. A decisão que indeferiu o benefício foi fundamentada na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

7.

A decisão monocrática respeitou os preceitos do art. 5º, XXXV, da CF, ao conceder o parcelamento das custas processuais, garantindo o acesso à Justiça, e não há registro de sentença de extinção do processo na ação originária, apenas suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido, em razão de sua intempestividade.

Tese de julgamento
:

1.

O substabelecimento de poderes a novo patrono não suspende, interrompe ou devolve o prazo processual já iniciado, salvo comprovação de impedimento do advogado anterior, conforme art. 111, caput e parágrafo único, do CPC/2015.

2.

A concessão de justiça gratuita depende de comprovação idônea de insuficiência econômica, sendo possível o indeferimento fundamentado pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 111, 219, caput, 231, §1º, e 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Fulano de Tal, j. 20.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Jezreel Marcelo Soares Evangelista, contra decisão monocrática que deu provimento, em parte, ao pedido de assistência judiciária, autorizando o parcelamento das custas judiciais.

O agravante requer, preliminarmente, a prorrogação do prazo recursal, sustentando que o advogado originalmente constituído teve sua inscrição suspensa, circunstância que ensejou a substituição pela Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, devidamente habilitada para dar continuidade ao feito.

No mérito, defende que o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo por irregularidades processuais e negou reconsiderar o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

Alega que não foram respeitados os princípios constitucionais previstos no Art. 5º, incisos LIV e LV da CF, uma vez que não foi garantida a oportunidade de sanar irregularidades processuais.

Sustenta que a decisão monocrática violou o direito fundamental do devido processo legal (Art. 5º, XXXV da CF), privando-o do acesso à Justiça.

No contexto do contrato de financiamento, aponta a prática de cobranças ilegais (juros, taxas e comissões) pelo Banco GM S.A., que impossibilitam o cumprimento regular das obrigações contratuais.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto, a agravante busca a reforma da decisão, proferida por este relator, que indeferiu a assistência judiciária e facultou o pagamento das custas por meio de parcelamento.

De início, passa-se a análise da tempestividade recursal.

Confere-se do andamento processual, que o recurso de Agravo Interno foi interposto em
06 de dezembro de 2024
, após o prazo legal para sua apresentação, id. 261330757.

A decisão agravada foi publicada em
12 de novembro de 2024
, id. 252582175, iniciando-se, portanto, o prazo recursal no dia
13 de novembro de 2024
(art. 231, §1º, CPC/2015).

Considerando o prazo de
15 dias úteis
para a interposição do agravo interno, conforme o disposto no art. 1.021, §1º, combinado com o art. 219, caput, do CPC/2015, o prazo para apresentação do recurso findou-se em
05 de dezembro de 2024
.

Veja-se que a alegação de que a interposição tardia do recurso decorreu de alteração na representação processual não prospera. O substabelecimento de poderes ao novo patrono, ainda que sem reservas, ocorreu após a ciência inequívoca da decisão pela parte e por seu advogado constituído originalmente.

Nos termos do art. 111, caput, do CPC/2015, o substabelecimento do mandato não interrompe, suspende ou devolve o prazo processual já iniciado. Não há previsão legal para prorrogação de prazos em virtude de substituição de procurador, tampouco a habilitação de novo advogado impede o decurso dos prazos processuais, conforme jurisprudência consolidada
[1]
.

Ademais, não se trata de hipótese excepcional prevista no parágrafo único do art. 111 do CPC/2015, que limita a devolução do prazo à hipótese de comprovação de impedimento do advogado anterior no curso do prazo, o que não foi demonstrado nos autos.

Consigna-se, outrossim, que não houve qualquer irregularidade na intimação do advogado originalmente constituído, conforme os registros nos autos. Deste modo, a alegação de ausência de contraditório ou ampla defesa não encontra respaldo na situação fática.

Além disso, o recorrente sustentou que houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa, alegando que não lhe foi dada a oportunidade de sanar supostos vícios processuais. Todavia, ao analisar o andamento processual da ação originária, verifica-se que não foi proferida sentença de extinção do processo, mas apenas a suspensão do feito até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, id. 174346285.

Além disso, a decisão monocrática objeto do agravo reformou parcialmente a decisão inicial para conceder o parcelamento das custas processuais, o que demonstra o cumprimento dos preceitos de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Portanto, não há qualquer violação aos princípios constitucionais invocados.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, ressalta-se que o referido benefício somente é devido aquele que cabalmente comprove não possuir rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem o prejuízo da sua mantença e de sua família.

Na hipótese, a jurisprudência do STJ
[2]
é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção
'juris tantum'
, podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente; de sorte que a decisão que não concedeu o pedido do benefício em tela foi proferida com base nos documentos acostado aos autos.

Com efeito, se ultrapassada a barreira da tempestividade, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do pedido no Agravo de Instrumento apresentado pelo recorrente.

No entanto, a interposição fora do prazo legal, aliada à ausência de previsão normativa para restituição ou prorrogação de prazo em decorrência de substabelecimento, impede a análise de mérito do recurso.

Forte nessas razões,
NÃO SE CONHECE
o presente Recurso, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

[1]
TJ-RJ - AI: 00647888620218190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022;

TJ-SP 21696303020178260000 SP 2169630-30.2017.8.26.0000, Relator: Silveira Paulilo, Data de Julgamento: 30/10/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2017)

[2]
REsp 539.476RS, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 3.10.2006 p. 348)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025